Tribunal: TJDFT
Processo: 0715923-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. COMUTAÇÃO DE PENAS. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.338/24. CRIME IMPEDITIVO. TERMO INICIAL DA CONTAGEM. DATA DO FATO. CÔMPUTO DO TEMPO DE PENA. PERÍODO ANTERIOR AO CRIME IMPEDITIVO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo em Execução interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais que indeferiu o pedido de comutação de penas, formulado com base no Decreto no 12.338/24.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. (i) analisar se o tempo de pena cumprido antes da prática do crime impeditivo pode ser computado para fins de aferição do requisito objetivo exigido pelo Decreto no 12.338/24.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos termos do parágrafo único do art. 7o do Decreto no 12.338/24, havendo concurso com crime impeditivo, a comutação da pena do crime não impeditivo somente será declarada se cumpridos 2/3 da pena correspondente ao crime impeditivo à concessão do benefício.
4. O termo inicial para a contagem do período necessário ao cumprimento do requisito objetivo deve ser a data do cometimento do crime impeditivo, sendo inviável considerar períodos anteriores à prática do delito, sob pena de se subverter disposição expressa da norma.
5. O cômputo de tempo de pena anterior ao crime impeditivo geraria um "crédito de pena" indevido ao condenado, desvirtuando a finalidade do decreto presidencial e contrariando entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e nesta Corte de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 84, inciso XII; Decreto no 11.846/23, arts. 1o e 9o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 544.941/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 10.03.2020; TJDFT, Acórdão no 1983688, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 27.03.2025; TJDFT, Acórdão no 1984144, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 27.03.2025; TJDFT, Acórdão no 1868330, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 23.05.2024.